Tribunal: TJBA
Processo: 0512154-77.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0512154-77.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: BRUNO SINTRA SANTOS e outros Defensor Público: André G. S. Pereira APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Augusto Joaquim de Azevedo Júnior Procuradora de Justiça: Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ARTIGO 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, APLICADA AO ACUSADOS BRUNO SINTRA SANTOS E ÉRICA PATRÍCIA ROSA FERREIRA, EM PRIMEIRO GRAU, A REPRIMENDA DE, RESPECTIVAMENTE, 01 (UM) ANO E 10 MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, BEM COMO O PAGAMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) DIAS-MULTA E; 03 (TRÊS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, BEM COMO O PAGAMENTO DE 70 (SETENTA) DIAS-MULTA, SENDO SUBSTITUÍDAS, EM AMBOS OS CASOS, AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PLEITOS RECURSAIS. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROVIDO. 1. Requerem os apelantes a absolvição por insuficiência probatória, tomando como base o artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal Brasileiro. 2. Neste contexto, vale lembrar que a vítima Paula Fernanda Araújo Dershum vem declarando, durante toda a persecutio criminis, que a Sr. ª Érica ofereceu seu CPF para fazer um cadastro na loja, enquanto o Sr. Bruno realizava o furto dos objetos, motivo pelo qual pôde ser identificada, além de ter assistido às filmagens das câmeras de segurança da loja, que registrou todo o iter criminis realizado pelos apelantes. 3. As declarações da vítima encontram suporte nas declarações da vendedora que testemunhou toda a dinâmica delitiva, confirmando que a Sr. ª Érica era responsável por distrair a vendedora, enquanto o Sr. Bruno aproveitava a situação para subtrair algumas roupas de criança e depositá-las numa sacola vazia da Riachuelo. 4. Vale lembrar que há entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em crimes contra o patrimônio se deve conferir especial atenção e relevância à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outras provas, o que, como se pode observar acima, é o caso do presente processo. 5. Assim, percebe-se que todo o arcabouço probatório aponta os recorrentes como cometedores do crime em estudo. Ora, a vítima os reconheceram, depois de vê-los praticando o crime por uma filmagem de câmeras de segurança. A Sr. ª Érica ofereceu o próprio CPF e endereço no momento da empreitada, facilitando também sua identificação. Não existe sequer uma prova nesses autos contrária à tese da acusação neste quesito. Nada há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal Brasileiro. CONCLUSÃO: APELO IMPROVIDO, PARA MANTER A SENTENÇA HÍGIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal, tombados sob nº. 0512154-77.2020.8.05.0001, oriundos da 14ª Vara Criminal de Salvador/BA, tendo como recorrentes BRUNO SINTRA SANTOS e ÉRICA PATRICIA ROSE FERREIRA e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da apelação, julgando-a IMPROVIDA, PARA MANTER A SENTENÇA HÍGIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Salvador, .